Tribunal: STF
Processo: ARE 858748
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE COMPROVADOS NA ORIGEM. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, sobre a existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental desprovido.